Tribunal: TJSP
Processo: 2055780-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução – Admissibilidade, em parte – Hipótese em que, apesar de garantida a execução, não se evidencia a presença dos requisitos constantes do artigo 919, § 1o, do CPC – Excepcionalidade apenas no que toca aos juros moratórios, aplicados nos termos da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução – Admissibilidade, em parte – Hipótese em que, apesar de garantida a execução, não se evidencia a presença dos requisitos constantes do artigo 919, § 1o, do CPC – Excepcionalidade apenas no que toca aos juros moratórios, aplicados nos termos da Lei no 13.918/09 – Pretensão de remessa da execução fiscal ao juízo da recuperação judicial, que, segundo alega a embargante, possui competência para deliberar sobre os atos expropriatórios em face da empresa que se encontra sobre o referido procedimento de soerguimento – Rejeição – Juízo da recuperação judicial que possui competência para substituir os atos de constrição do Juízo da execução fiscal, que recaem sobre os bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial – Inviável o acolhimento da tese de que todos os atos de alienação e constrição do patrimônio da empresa deverão ser submetidos ao crivo do Juízo da recuperação – Inteligência do art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005, alterada pela Lei no 14.112/2020 – Atribuição de efeito parcialmente suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal tão somente para obstar a incidência de juros moratórios superiores à SELIC – Precedentes – Recurso parcialmente provido.